Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE ASSIMETRIA CRANIANA. RECOMENDAÇÃO DE USO DE ÓRTESE. MATERIAL NÃO RELACIONADO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Incabível o deferimento de tutela de urgência, sem que esteja evidenciada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda.
2. A Lei no 9.656/1998, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, exclui das exigências mínimas de cobertura assistencial, a ser oferecida pelas operadoras de planos de saúde, “o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico” (art. 10, inc. VII).
3. Constatado que a órtese craniana cujo uso foi recomendado ao autor/agravante não está relacionada a procedimento cirúrgico e, tampouco, sua colocação ou remoção requer a realização de ato cirúrgico, não há como ser imposta à operadora do plano de saúde a obrigação de custear o tratamento, sem esbarrar em expressa vedação legal e contratual.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.